Tribunal: TJDFT
Processo: 0748968-11.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA PETIÇÃO INICIAL. PRETENSÃO DE COLHEITA DE PROVA TESTEMUNHAL PARA INSTRUÇÃO DE AÇÃO AUTÔNOMA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu o processo de ação de produção antecipada de provas em razão da juntada dos documentos requeridos na petição inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se o processo em que se pede a produção antecipada de provas foi corretamente extinto em razão da juntada dos documentos requeridos pelo autor na petição inicial, sem acolher pedido posterior de oitiva de testemunha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A produção antecipada de provas possui natureza instrumental e excepcional, e deve ser justificada desde a petição inicial, com a indicação clara dos fatos a serem comprovados e dos meios de prova pretendidos, conforme o art. 381 do CPC.
4. A utilização da produção antecipada de provas para complementar instrução de processo em curso configura desvio de finalidade, por ser hipótese não contemplada no art. 381 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação não provida. Unânime.
Tese de julgamento: “A produção antecipada de provas exige requerimento expresso e justificado na petição inicial, não se admitindo a complementação da prova sem a anuência da parte requerida.”
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 381, 382 e 1.026, § 2o.